Tribunal: STF
Processo: Rcl 57303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE SUSTENTAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM BASE NA SÚMULA VINCULANTE 14. SUPERVENIENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECLAMADO. AÇÃO PENAL ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal - STF autoriza a realização de sustentação oral, em meio eletrônico, no julgamento virtual. Assim, poderá o advogado constituído encaminhar sustentação oral, por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela referida Resolução n. 669/2020.



    II – Com o deslocamento da ação penal à Justiça Eleitoral de Pernambuco, houve a superveniente perda de objeto desta ação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não possui mais competência para decidir e ou mesmo cumprir qualquer providência que eventualmente fosse determinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF nesta reclamação.



    III – A defesa poderá, perante o juízo agora competente, requerer tudo que entender de direito em favor do seu constituinte, inclusive suscitar a alegada a atipicidade da conduta do reclamante em relação ao crime de corrupção passiva, não sendo possível afirmar-se, per saltum, nesta via reclamatória, a falta de justa causa quanto ao referido crime, especialmente se considerada a regra prevista no art. 29 do Código Penal.



    IV – Agravo regimental improvido.